Tribunal: TJMT
Processo: 1001101-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1001101-77.2020.8.11.0000
Recorrente: BANCO SANTANDER BRASIL S. A.
Recorrido: RODRIGO ANTONIO FRITCHE SANCHES
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO SANTANDER BRASIL S. A. (id 52337969) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 42895467):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA ATRAVÉS DE PROVA DOCUMENTAL – DEPÓSITO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DIVERSA DAQUELA ESPECIFICADA EM CONTRATO – PERIGO DE DANO DECORRENTE DOS ALTOS VALORES ENVOLVIDOS E DA PREMENTE NECESSIDADE DE LEVANTAMENTO DO CAPITAL – CARACTERIZAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO PROVIDO. O Código de Processo Civil exige como requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput), de modo que, estando as alegações autorais embasadas e amparadas por provas idôneas e suficientes, impositivo é o deferimento da tutela de urgência.” (TJMT, RAI 1001101-77.2020.8.11.0000, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/05/2020)
Os Embargos de Declaração id 44368984 foram rejeitados, conforme acórdão id 49090481, com as seguintes multas: (...)“dado ao caráter manifestamente protelatório da interposição, condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2o), e, em decorrência da tentativa de induzir o Juízo ao erro, condeno-o ao pagamento de multa por litigância de má-fé de 2% do valor atualizado da causa (CPC, art. 81).”
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, sustentando que o acórdão deve ser reformado ante a afronta aos artigos 185, 421, 422 e 427, todos do Código Civil, uma vez que a conta-corrente informada pelo Recorrido inicialmente no contrato foi aquela onde foram realizados os depósitos pactuados, relacionados ao financiamento, afrontando a boa-fé as alegações de não recebimento dos valores, inexistindo descumprimento contratual.
Afirma que já houve o pagamento do valor financiado por duas oportunidades, ressaltando que, caso o feito venha a ser julgado improcedente, os prejuízos materiais já estão sendo suportados pelo Banco Recorrente, postulando pela revogação da tutela de urgência concedida com base no artigo 273 do CPC/73.
Em relação ao efeito suspensivo do recurso especial, diz que:
“(...)interpor o presente RECURSO ESPECIAL, com fundamento no art. 105, III, “a” “c” da Constituição Federal, artigos 1.029 do Novo Código Processual Civil e artigos 185,421, 422 e 427, todos do Código Civil pelos motivos de fato e de direito contidos nas razões anexas, as quais ficam fazendo parte integrante deste, requerendo seja, recebido, processado e admitido, com efeito suspensivo determinado sua remessa ao Colendo Superior Tribunal de Justiça para apreciação e julgamento.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 54354494 e 54370997.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez, embora tenha mencionado o suposto perigo da demora e a probabilidade do direito, ainda não existe decisão de mérito em Primeiro Grau, mas tão somente uma tutela de urgência deferida em favor do Recorrido.
Ou seja, a decisão recorrida é precária, atraindo a aplicação da Súmula n. 735 do STF, por analogia, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Ainda que assim não fosse, para fins de análise da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo da demora), existe a necessidade de análise do conjunto fático-probatório dos autos, atraindo o óbice previsto na Súmula n. 07 do STJ, conforme aresto:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA ANTECIPADA. PLANTAÇÃO DE EUCALIPTOS. RISCO AOS RECURSOS HÍDRICOS. SUSPENSÃO DO PLANTIO. RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO QUE DEFERE LIMINAR. SÚMULA 735/STF. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se, na origem, de agravo interposto por Suzano Papel e Celulose S/A contra decisão que, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, deferiu liminar determinando a paralisação dos projetos de plantio de eucalipto no Município de Montanha-ES. Segundo consta, apurou-se que a referida plantação traria riscos aos recursos hídricos. Além disso, constataram-se diversas irregularidades nos estudos de impacto ambiental realizados pela agravante. 2. O STJ, em sintonia com o disposto no enunciado da Súmula 735 do STF, entende que, em regra, descabe Recurso Especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. Apenas violação direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida autorizaria o cabimento do Recurso Especial, no qual não é possível decidir a respeito da interpretação dos preceitos legais relativos ao mérito da causa. 3. Ademais, a tese contida no Recurso Especial busca rever os fundamentos utilizados pelo acórdão recorrido para deferir a antecipação dos efeitos da tutela. Todavia, o exame da presença dos pressupostos autorizadores à concessão da antecipação de tutela exige reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em Recurso Especial em face da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno não provido.”(STJ, AgInt no AREsp 1602281/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 26/05/2020) – destaquei.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 20 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi